Tribunal: TJPA
Processo: 0004052-13.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004052-13.2008.8.14.0028

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

APELADO: MARIA GORETE DO NASCIMENTO NERES, FABIANA DO NASCIMENTO NERES, JOSE DE RIBAMAR NERES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO COM MORTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de transporte coletivo e por seguradora contra acórdão que manteve a condenação decorrente de atropelamento fatal, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a obrigação de indenizar por danos materiais e morais, o pensionamento em favor dos genitores da vítima e a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice. A concessionária alegou omissões e obscuridades quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, à fundamentação do acórdão e ao pedido subsidiário de redução dos danos morais. A seguradora sustentou omissão acerca da natureza jurídica do pensionamento, da cobertura securitária e da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, da valoração das provas e da fundamentação adotada para manutenção da responsabilidade civil da concessionária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais; (iii) determinar se o pensionamento decorrente de morte possui natureza de dano material abrangida pela cobertura securitária contratada; e (iv) verificar a existência de omissão quanto à condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide, bem como sanar contradição relativa aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame das provas já apreciadas pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de culpa exclusiva da vítima e concluiu que os elementos probatórios produzidos nos autos não demonstram causa apta a romper o nexo causal nem a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

5. A referência à velocidade do coletivo decorre da valoração do conjunto probatório e não constitui fundamento autônomo da condenação, inexistindo obscuridade ou omissão sobre o ponto.

6. O valor de R$ 50.000,00 para cada genitor, a título de danos morais, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento suportado pelos pais da vítima e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de atropelamento fatal.

7. O pensionamento decorrente de morte possui natureza jurídica de dano material, na modalidade de lucros cessantes, por representar a recomposição da perda do auxílio econômico que a vítima prestava ou potencialmente prestaria aos seus dependentes, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.

8. A classificação contratual do pensionamento como dano corporal não prevalece sobre sua natureza jurídica patrimonial, razão pela qual a verba se insere na cobertura securitária destinada aos danos materiais causados a terceiros, observados os limites da apólice.

9. Não são devidos honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora aceita a denunciação da lide e limita sua atuação à discussão da extensão da cobertura securitária, sem resistência à relação jurídica regressiva.

10. A definição dos critérios de incidência do IPCA, da Taxa SELIC e dos encargos aplicáveis ao pensionamento constitui matéria de ordem pública e pode ser esclarecida de ofício para afastar contradições na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Embargos da seguradora parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária. Embargos da concessionária parcialmente acolhidos apenas para sanar omissões.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração das provas.

2. A ausência de prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

3. A indenização por danos morais decorrente de morte deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e coerência com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

4. O pensionamento decorrente de morte possui natureza de dano material, na modalidade de lucros cessantes, e integra a cobertura securitária destinada à reparação de prejuízos patrimoniais causados a terceiros.

5. A seguradora que aceita a denunciação da lide e apenas discute os limites da cobertura contratual não responde por honorários advocatícios na lide secundária.

6. A definição dos consectários legais pode ser ajustada de ofício quando necessária à eliminação de contradições do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 406, 927, parágrafo único, 948, I e II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.022 e 373, II; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.874/MS (Tema 130), Plenário; STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS; STJ, Súmula 246; STJ, AgInt no REsp 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.613.653/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PARCIALMENTE ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0004052-13.2008.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA.

EMBARGANTES:
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
E
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

EMBARGADOS:
MARIA GORETE DO NASCIMENTO NERES
E OUTROS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face do acórdão proferido por esta Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensionamento mensal aos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito, bem como reconheceu a procedência da denunciação da lide em face da seguradora, nos limites da apólice contratada.

Em suas razões recursais, a embargante
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.
(ID 35157665) sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, alegando insuficiência de fundamentação quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, obscuridade acerca da ratio decidendi adotada pelo acórdão, ausência de esclarecimento sobre a base probatória utilizada para afirmar a velocidade do coletivo, omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos danos morais e contradição no capítulo referente à aplicação da Taxa SELIC.

A
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(ID 35147238), por sua vez, alega omissão quanto à delimitação da cobertura securitária, sustentando que o pensionamento não estaria abrangido pela apólice contratada, além de apontar obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação regressiva e insurgir-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Ambas as embargantes requerem o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 356358200), sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, ao argumento de que todas as teses recursais foram devidamente apreciadas e rejeitadas pelo colegiado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Alegam que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos declaratórios com finalidade meramente infringente e protelatória. Requerem, ao final, o não provimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Colaciono a ementa do acórdão embargado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO COM MORTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E POSICIONAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por concessionária de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pelos pais de vítima fatal de atropelamento, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa, fixando indenização por danos materiais (despesas funerárias), pensão mensal e condenando a seguradora nos limites da apólice.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo atropelamento de terceira não usuária do serviço; (ii) saber se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iii) verificar a adequação da condenação por danos materiais e do pensionamento fixado; (iv) definir a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada à lide, inclusive quanto ao limite da cobertura e honorários.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, alcançando inclusive terceiros não usuários do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, ônus que incumbia às rés (art. 373, II, do CPC), sendo insuficiente a conclusão de inquérito policial para afastar a responsabilidade civil, diante da independência das esferas cível e penal.
5. As despesas funerárias foram devidamente comprovadas por documento idôneo, inexistindo prova de sua irregularidade ou excesso, sendo devida a restituição integral.
6. O pensionamento é devido aos pais da vítima, ainda que inexistente prova formal de vínculo empregatício, admitindo-se a fixação com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos e, após, 1/3 até a expectativa média de vida, conforme orientação jurisprudencial.
7. A seguradora responde nos limites da cobertura contratada para danos materiais causados a terceiros não transportados, até o teto da apólice, não havendo exclusão do pensionamento quando inserido na cobertura prevista.
8. O abatimento do seguro obrigatório depende de comprovação do efetivo pagamento, podendo ser apurado em liquidação.
9. Cabível a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros não usuários, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
2. A culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade objetiva, exige prova robusta e inequívoca.
3. Na ausência de comprovação formal da renda da vítima, o pensionamento pode ser fixado com base em fração do salário mínimo, observada a expectativa média de vida.
4. A seguradora responde nos limites da cobertura contratada, incumbindo-lhe comprovar eventual fato excludente ou limitativo da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, 944 e 948; CPC/2015, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874/MS (Tema 130), Plenário; STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS; STJ, Súmula 246.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Passo a análise das insurgências.

DOS EMBARGOS DE COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.

A embargante aduz, em suma, que o acórdão não teria enfrentado de forma suficientemente analítica a tese de culpa exclusiva da vítima, especialmente quanto à alegada situação de visibilidade comprometida no momento do acidente, tampouco teria esclarecido adequadamente a
ratio decidendi
adotada para manutenção da condenação. Sustenta, ainda, obscuridade quanto à base probatória utilizada para a referência à velocidade do coletivo.

Neste ponto, não se vislumbram os vícios apontados. O que se observa, em verdade, é que a embargante busca utilizar os aclaratórios para forçar um novo julgamento sobre o mérito da demanda e a valoração das provas.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia devolvida em sede recursal, consignando expressamente que os elementos probatórios constantes dos autos não foram suficientes para romper o nexo causal apto a afastar a responsabilidade da concessionária.

Também não há obscuridade quanto à
ratio decidendi
adotada. O julgado foi claro ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, fundamentando que os elementos probatórios produzidos nos autos igualmente não evidenciaram circunstância apta a afastar o dever de indenizar.

Da mesma forma, inexiste omissão ou obscuridade quanto à referência à velocidade do coletivo. A menção constante do acórdão decorreu da valoração do conjunto probatório produzido em juízo, sem que tal elemento tenha constituído fundamento autônomo e exclusivo para a manutenção da condenação.

Nesse sentido, a pretensão da embargante de rediscutir a interpretação da prova oral e documental extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento ou ao reexame da matéria já decidida.

No entanto, quanto à alegação de omissão referente ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de danos morais, assiste parcial razão ao embargante.

Em sede de Apelação (ID 13451717), a embargante (Transportadora Boa Esperança ltda) requereu:
“pela redução dos danos morais em valor não superior a 10 salários-mínimos.“

Embora o acórdão tenha mantido integralmente a sentença, não houve manifestação específica acerca da insurgência subsidiária voltada à redução do quantum indenizatório.

No ponto, integra-se a fundamentação para consignar que o valor fixado na origem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, totalizando-se R$ 100.000,00 (cem mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico-punitivo da condenação, estando em plena harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de atropelamento fatal, inclusive em julgado recente:

Ementa: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Atropelamento fatal de menor por ônibus coletivo. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária. Ausência de nulidade da citação. Quantum indenizatório material mantido. Quantum indenizatório por dano moral majorado. Recurso dos autores provido. Recurso da ré desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Transporte Vianorte Ltda. e por Jorgiane Magalhães Pinto e Paulo da Silva Magina contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

2. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 495.084,00 (dano material) e R$ 15.000,00 (dano moral), com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Os autores apelaram pela majoração do valor da indenização moral, sob o argumento de que o montante fixado é ínfimo diante da gravidade do dano e do caráter pedagógico da reparação.

[...]

O conjunto probatório evidencia que o atropelamento do menor decorreu de conduta imprudente do motorista do ônibus, que avançou em cruzamento semafórico, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima.

8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral revela-se desproporcional e irrazoável, não atendendo aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal para hipóteses análogas, pelo que deve ser majorada para R$ 100.000,00, a ser divido entre os pais da vítima.

9. A indenização material, apurada com base na expectativa de vida e nas despesas comprovadas, foi corretamente arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada, para majorar a indenização a título de dano moral. Tese de julgamento: “1. É válida a citação postal entregue no endereço correto da pessoa jurídica, salvo prova inequívoca de irregularidade. 2. A empresa concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos decorrentes de acidente envolvendo seus veículos, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima.
3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 239, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.607/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 26.04.2019; STJ, AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.08.2016, DJe 16.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e dar negar provimento ao recurso do requerido e dar provimento ao recurso dos autores, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00035280620138140201 31554151, Relator: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Portanto, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano decorrente da morte da vítima, a extensão do abalo suportado pelos genitores e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, não se mostrando excessivo ou desproporcional a justificar sua redução para o patamar pretendido pela embargante.

DOS EMBARGOS DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

A seguradora embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica do pensionamento mensal, defendendo tratar-se de "dano corporal" e não "dano material", conforme definições contratuais da apólice.

O acórdão embargado consignou que a apólice previa cobertura para danos materiais causados a terceiros não transportados, hipótese na qual se enquadra a vítima dos autos. Ocorre que a seguradora sustenta que o pensionamento mensal possuiria natureza de dano corporal, e não material, razão pela qual estaria excluído da cobertura securitária.

Todavia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pensionamento decorrente de morte possui natureza jurídica de dano material, por representar modalidade de lucros cessantes, consistente na perda do auxílio econômico que a vítima prestava ou potencialmente prestaria aos familiares.

Assim, embora decorrente de evento lesivo à integridade física da vítima, o pensionamento não se confunde com indenização por dano moral ou dano corporal autônomo, inserindo-se no conceito de prejuízo patrimonial indenizável previsto no art. 948, II, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

A tentativa da seguradora de classificar o pensionamento como "dano corporal" nas condições gerais do contrato não prevalece sobre a natureza jurídica do instituto, uma vez que a pensão visa recompor a perda da fonte de sustento (patrimônio) e não a integridade física da vítima já falecida. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários
. 5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente.
É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima. 6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais)
. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1809185 ES 2019/0116621-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (grifos nossos).

Assim, integra-se a referida fundamentação, a fim de esclarecer que a condenação da seguradora ao reembolso da verba relativa ao pensionamento decorreu justamente da natureza patrimonial da obrigação, compatível com a cobertura securitária contratada para danos materiais causados a terceiros não transportados, observados os limites da apólice.

Ademais, a embargada aponta omissão quanto a manutenção da condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da lide secundária, sem enfrentar especificamente a tese recursal deduzida quanto à ausência de resistência à denunciação da lide.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não são devidos honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora aceita a denunciação da lide e não apresenta resistência propriamente dita à pretensão regressiva, limitando-se apenas a discutir os limites da cobertura contratual ou as verbas abrangidas pela apólice.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378 .409/SP
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) (grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se que a seguradora ao apresentar sua contestação (ID 13451645), expressamente consignou que
“desde já informa ao Juízo que aceita a denunciação por força de contrato“,
insurgindo-se apenas quanto à extensão da cobertura securitária, especialmente acerca do enquadramento do pensionamento e dos limites da apólice, circunstância que, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza resistência apta a justificar condenação em honorários advocatícios na denunciação da lide.

Sendo assim, neste ponto, acolho os embargos com efeitos infringentes, a fim de excluir a condenação da Companhia de Seguros Aliança da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados exclusivamente no âmbito da lide secundária.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TAXA SELIC (Ponto Comum)

Por fim, sanando a contradição apontada por ambas as partes, aclaro que a aplicação da Taxa SELIC deu-se de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, os juros e correção monetária para que sejam aplicados o IPCA e a Taxa SELIC, da seguinte forma:

- Da Responsabilidade Extracontratual (lide principal):

a)
Dano material
, aplicando-se a correção monetária, pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) na qual aplicar-se-á a Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária); e,

b)
Dano moral
, aplicando-se os juros de mora, pela SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) subtraindo-se o IPCA e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), na qual aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária).

- Da Responsabilidade Contratual (lide secundária):

a)
Dano material
, aplicando-se a correção monetária, pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data da citação, na qual aplicar-se-á Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária).

Quanto ao pensionamento mensal, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a incidência dos consectários legais deve ser segmentada entre as parcelas vencidas e vincendas, nos seguintes termos:

Para as
parcelas vencidas
:

a) deve ser observado o salário-mínimo vigente à época do vencimento de cada parcela;
b) a correção monetária incidirá pelo IPCA, a contar do vencimento de cada prestação;
c) os juros moratórios observarão a taxa legal, nos termos da Resolução CMN n.º 5.171/2024, também desde o vencimento de cada parcela.

2. Para as
parcelas vincendas:

Os encargos moratórios previstos no art.
406
do
Código Civil
incidirão somente em caso de inadimplemento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, atribuindo
efeitos infringentes
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao seu recurso de apelação, apenas quanto a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, face à ausência de resistência à denunciação.

CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.
, apenas para sanar omissões.

Assim, o acórdão embargado passa a vigorar com a seguinte integração:

1. Sanar a omissão
quanto ao pedido subsidiário, mantendo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 para cada genitor, com fundamentação integrada em precedentes deste TJPA;

2.
Aclarar a omissão
sobre a natureza do pensionamento, reafirmando sua natureza de dano material (lucro cessante), nos termos da jurisprudência do STJ;

3.
Excluir a condenação
da seguradora em honorários advocatícios na lide secundária, ante a ausência de resistência à denunciação;

4.
Sanar a contradição
sobre os consectários legais, fixando a incidência do IPCA e da Taxa SELIC nos exatos termos da fundamentação supra.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026